Tribunal: TJDFT
Processo: 0740072-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRETENSÃO. CRITÉRIOS DE REMUNERAÇÃO DE CADERNETAS DE POUPANÇA E RESPECTIVAS DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há obscuridade, contradição e omissão no acórdão embargado.

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.

3. A decisão será obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza; contraditória quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras; e omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública.

4. Ao julgar o litígio, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado, a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão.

5. Os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 5.1. Aliás, para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

6. No caso, o acórdão embargado não apresenta nenhum dos vícios apontados pelos Embargantes, isso porque por ocasião do julgamento da apelação, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que o prazo prescricional a incidir na hipótese é de 20 (vinte) anos, por se tratar de ação que versa sobre os critérios de remuneração de cadernetas de poupança e respectivas diferenças.

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.